Tribunal: TJBA
Processo: 8032563-22.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8032563-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AUTOR: JOZIANE ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS REU: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA A FUNCIONÁRIO DE PORTARIA EM ENDEREÇO ONDE A PARTE NÃO MAIS RESIDIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 248, §4º, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESCISÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada por Joziane Almeida da Silva contra FACS Serviços Educacionais Ltda., com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança nº 0558355-98.2018.8.05.0001, que a condenou ao pagamento de R$ 12.674,66 a título de mensalidades escolares. A autora sustenta a nulidade absoluta da citação realizada no processo originário, pois a correspondência foi entregue a funcionário da portaria de condomínio situado em endereço onde não mais residia há cerca de três anos, fato comprovado por declaração da antiga proprietária, contrato de locação do novo domicílio e conta de consumo vinculada ao endereço atual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio de entrega da correspondência a funcionário da portaria de condomínio, em endereço onde a ré não mais residia, é válida ou se tal circunstância afasta a presunção de validade prevista no art. 248, §4º, do CPC, autorizando a rescisão da sentença por violação manifesta de norma jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação constitui ato processual essencial à validade do processo, sendo o instrumento pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual e exercer o direito de defesa, nos termos do art. 239 do CPC. A entrega de correspondência citatória a funcionário da portaria de condomínio, prevista no art. 248, §4º, do CPC, gera presunção relativa de validade, admitindo prova em contrário que demonstre a inexistência de efetiva ciência da parte demandada. A prova documental produzida demonstra que a autora desocupou o imóvel para o qual foi enviada a carta citatória em novembro de 2015, três anos antes da expedição da correspondência no processo originário, passando a residir em outro endereço no mesmo bairro. A declaração da antiga proprietária (ID 83829454), o contrato de locação do novo imóvel (ID 83829456) e conta de consumo emitida em nome da autora (ID 83829458) confirmam que, à época da citação, a demandante não mais habitava o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência. O recebimento da carta citatória por porteiro do antigo condomínio não atingiu a finalidade do ato citatório, pois não garantiu a efetiva ciência da parte demandada acerca da ação de cobrança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de validade da citação recebida por funcionário de portaria pode ser afastada mediante prova de que o destinatário não residia no local, caracterizando nulidade do ato citatório. A tramitação do processo originário e a prolação de sentença condenatória sem citação válida violam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando hipótese de violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado. O provimento da ação rescisória, nessa hipótese, não alcança o mérito da relação jurídica material discutida na ação originária, limitando-se a anular os atos processuais viciados e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, §4º, 355, II, 966, V, 968, §1º, e 975; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2069123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJSP, Ação Rescisória nº 2300796-15.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8032563-22.2025.8.05.0000, em que figuram como autora JOZIANE ALMEIDA DA SILVA e, como ré, FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-219